Tribunal: TCU
Processo: 002.869/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 734/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil a Maria Virginia dos Santos. 1. Processo TC- Processo 002.869/2026-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria Virginia dos Santos (XXX.013.355-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.